Tribunal: TJSP
Processo: 2262682-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A ANOTAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO CRÉDITO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2262682-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2262682-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14660
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
DETERMINOU A ANOTAÇÃO DE PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
CRÉDITO
IMPERTINÊNCIA
MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE ORDENOU A
CONSTRIÇÃO
PRECEDENTES DESTA CORTE

DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.147, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, determinou a anotação de penhora no rosto dos autos.
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que o
crédito decorrente de ação acidentária é impenhorável, nos termos do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Dessa sorte, aduz que o Juízo de origem não
poderia ter admitido a penhora no rosto dos autos, ou, alternativamente, deveria ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aberto vista às partes para manifestação. Por fim, requer seja obstada eventual
transferência do montante penhorado, bem como pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, ora recorrente, ajuizou a presente ação
acidentária alegando redução de sua capacidade laborativa em razão das condições
agressivas do trabalho que desempenhava.
O pedido inicial foi julgado procedente, e a autarquia
foi condenada ao pagamento de auxílio-acidente ao segurado, a partir do dia
seguinte ao da alta médica (fls.18/21 e 25/38 dos autos deste agravo).
Iniciada a fase de execução, expediu-se o ofício
precatório referente às parcelas em atraso (fls.84/85), já depositado pela autarquia
(fls.87/88).
O obreiro, então, apresentou requerimento de valor
residual do precatório, ora pendente de pagamento.
Ato contínuo, realizou-se penhora no rosto dos autos
por determinação do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Osasco, no valor de
R$16.308,41 (fls.141/146), referente ao cumprimento de sentença em ação de
rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada
em face do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse panorama, a despeito das razões recursais
apresentadas, observa-se que o inconformismo do ora agravante se refere à penhora
determinada em processo diverso, sendo competente para apreciação da matéria,
portanto, o Juízo que ordenou a constrição.
Com efeito, o Juízo de origem apenas cumpriu ordem
judicial sem apreciar o mérito da questão, cuja análise, reitere-se, deve ocorrer
perante o Juízo do qual emanou a ordem.
Nesse sentido, aliás, colaciona-se o entendimento desta
C. Corte:
2183087-32.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/02/2019
Data de publicação: 25/02/2019
Ementa: ACIDENTÁRIA Execução de sentença
Penhora no rosto dos autos determinada pela Justiça
Federal em execução fiscal Constrição que recaiu
sobre os valores depositados
Caso em que se
pretende o levantamento do montante penhorado ou,
subsidiariamente, a retenção de 30% (honorários
advocatícios contratuais) Competência do juízo que
determinou a penhora, perante o qual deve ser
levantada a discussão Recurso desprovido.
2140521-68.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Afonso Celso da Silva
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/08/2017
Data de publicação: 21/08/2017
Ementa: Processo civil Penhora no rosto dos autos
Insurgência Competência do juízo que a determinou
Recurso improvido, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por conseguinte, considerando que o pedido de
levantamento deve ser deduzido perante o Juízo que determinou a penhora, o
desprovimento do presente agravo é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator